Tribunal: TJSP
Processo: 2265988-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Cassação de Carteira Nacional de Habilitação - CNH – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, voltada ao desbloqueio do documento de habilitação – Insurgência – Alegação de que as decisões administrativas não foram motivadas - Descabimento – Notificação enviada ao infrator que apenas comunica o resultado do julgamento, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Cassação de Carteira Nacional de Habilitação - CNH – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, voltada ao desbloqueio do documento de habilitação – Insurgência – Alegação de que as decisões administrativas não foram motivadas - Descabimento – Notificação enviada ao infrator que apenas comunica o resultado do julgamento, no caso, indeferimento do recurso interposto - Decisões administrativas que foram devidamente fundamentadas, conforme se observa dos documentos acostados à contestação oferecida na origem – Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido.